Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

II - De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.

III - Conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, não se pode olvidar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.

IV - Diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, que distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.

V - Pairando incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, tendo em vista que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC.

VI - Inexistindo prova de ilícito, não prospera o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

VII – Negou-se provimento ao recurso.